Tribunal: TJSP
Processo: 1006941-95.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FRAUDE COMPROVADA - IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – PERÍCIA CONCLUSIVA -IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS POR DÉBITO PRETÉRITO – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO PELOS DOZE CICLOS COMPLETOS DE

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FRAUDE COMPROVADA - IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – PERÍCIA CONCLUSIVA -IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS POR DÉBITO PRETÉRITO – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO PELOS DOZE CICLOS COMPLETOS DE MEDIÇÃO NORMAL, IMEDIATAMENTE POSTERIORES AO TÉRMINO DA IRREGULARIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006941-95.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
REGINALDO ROSA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006941-95.2019.8.26.0223 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1006941-95.2019.8.26.0223
APELANTE(S): REGINALDO ROSA DO NASCIMENTO
APELADO(S): COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ
ORIGEM: GUARUJÁ 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.181
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

FRAUDE
COMPROVADA
-
IRREGULARIDADE DEMONSTRADA

PERÍCIA
CONCLUSIVA
-
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO NO
FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS POR
DÉBITO PRETÉRITO
POSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO
PELOS DOZE CICLOS COMPLETOS DE
MEDIÇÃO NORMAL, IMEDIATAMENTE
POSTERIORES
AO
TÉRMINO
DA
IRREGULARIDADE - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO
-
SENTENÇA
MANTIDA APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Trata-se de ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais, acolhida em parte pela r. sentença de fls.
342/347, para que a requerida apenas se abstenha de suspender
o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, desde
que o único débito pendente seja o especificado na fatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006941-95.2019.8.26.0223 -Voto no
3
oriunda do procedimento de revisão de faturamento, sob pena de
incidência da multa já arbitrada nos autos, cujo relatório fica
aqui incorporado.
Inconformado com a solução
de primeiro grau, apela a esta Corte o autor Reginaldo (fls.
352/358).
Alega, em suma, fragilidade do
método utilizado para a perícia diante da realidade fática e que
não tinha acesso ao medidor de energia em questão. Afirma,
ainda, que os relógios medidores foram substituídos sem a
realização de perícia e que o débito foi apurado de forma
unilateral e irregular. Pleiteia a condenação da ré por danos
morais.
Pugna pela modificação do
julgado.
Recurso
regularmente
processado, com contrariedade a fls. 362/378.
É o relatório.
As razões recursais não podem
ser acolhidas.
Restou incontroversa nos autos
a existência de contrato de prestação de serviços entre as partes,
constatando a ocorrência de supostas adulterações no medidor
de energia elétrica que ensejaram as cobranças de diferenças
tarifárias pela concessionaria.
Houve perícia para averiguação
de suposta fraude no medidor (fls. 297/321), a qual constatou
pelos exames, que existiam lacres rompidos e que davam acesso
a
controles
de
manuseio
permitido
exclusivamente
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006941-95.2019.8.26.0223 -Voto no
4
concessionária de fornecimento de energia elétrica.
Sendo assim, a irregularidade
no relógio medidor foi constatada dentro do período em que o
apelante detinha a posse direta do bem, não sendo cabível
eximir-se de responsabilidade pela irregularidade constatada no
local e diferença de valores pela prestação dos serviços.
Desse modo, verifica-se que o
Apelante se utilizou dos serviços e deve agora efetuar o
pagamento da respectiva contraprestação referente à diferença
em razão de irregularidade no medidor do imóvel, sendo certo
que o conjunto das provas trazidas aos autos não traduz nenhum
elemento de certeza que possa ser considerado como prova
suficiente a ensejar a procedência do pedido de anulação da
dívida ou postulação indenizatória.
Quanto
à
suspensão
do
fornecimento de energia elétrica pela falta de pagamento das
quantias impostas pela concessionária, em decorrência de meros
indícios de irregularidades, não há respaldo.
De fato, nada obsta que seu
cálculo seja efetuado de acordo com a média aritmética dos
valores de consumo ocorridos nos doze ciclos completos de
medição normal, imediatamente posteriores ao término da
irregularidade.
Dessa forma, o Apelante não
trouxe à colação em suas razões recursais nenhum elemento
apto a alterar o julgado, restando a posição adotada pelo juízo
como preponderante elemento de orientação da solução da
questão.
Diante
do
exposto,
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006941-95.2019.8.26.0223 -Voto no
5
provimento ao recurso, mantida, integralmente, a r. sentença por
seus próprios fundamentos, ora majorados os honorários
sucumbenciais para 16% do valor da causa atualizado,
observada a condição suspensiva em razão da gratuidade
concedida (art. 98, §3o do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR